Tribunal: STF
Processo: ARE 1259853
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AFASTAMENTO DO TEMA 339. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    I – A matéria relativa à fundamentação das decisões prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal não foi objeto de questionamento no RE.



    II – Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, excluir o óbice do Tema 339 da sistemática da Repercussão Geral como fundamento do acórdão embargado.